Tribunal: CARF
Processo: 10166.724886/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724886/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANACLETO RODRIGUES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724886/2012-93
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724886/2012-93

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/41):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Brasília, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010. Após a revisão da Declaração, o
imposto a restituir foi ajustado de R$ 4.756,08 para R$ 2.182,93.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 9.356,94,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Gastroscope - Gastroenterologia e Hepatologia (R$ 300,00)
Uniped Unidade de Pediatria e Odontologia de Brasilia (R$ 4.761,00)
COB - Centro de Ortopedia e Traumatologia de Brasilia (R$ 320,00)
CETTRO - Centro de Tratamento Oncológico (R$ 400,00)
Aliança Adm. de Ben. de Saúde (R$ 2.318,25)
Aliança Adm. de Ben. de Saúde (R$ 1.257,69)
O contribuinte não apresentou os comprovantes das despesas médicas, no valor
total de R$ 9.356,94. Este valor foi glosado.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 01/06/2012 (fl. 32) e,
em 11/06/2013, apresentou a Impugnação (fl. 03) alegando, em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
9.356,94, este se refere a despesas médicas do próprio contribuinte, e a despesas
médicas de companheiro(a) com que a contribuinte tem filho ou vive há mais de
5 anos, ou cônjuge (Marilene Muniz Cordeiro - CPF 858.840.061-87).
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724886/2012-93

Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 28/08/2014 (fls. 45), o contribuinte, em 12/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 48), trazendo aos autos os documentos comprobatórios das
despesas médicas remanescentes realizadas, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida,
com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram trazidas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas ao COB - Centro de
Ortopedia e Traumatologia de Brasilia (R$ 200,00) e ao CETTRO - Centro de Tratamento
Oncológico (R$ 200,00), por falta da comprovação por documentação hábil das aludidas
despesas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia das
notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviços contratadas, atestando os tratamentos e os
dispêndios realizados no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 50/53).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724886/2012-93

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As notas fiscais ora acostadas emitidas pelas prestadoras de serviços contratadas
(fls. 50 e 53), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos submetidos pelo
Recorrente e/ou sua dependente declarada, bem como os pagamentos por ele realizados do
decorrer do ano-calendário de 2010, no valor de R$ 400,00, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no que tange à comprovação efetiva dos valores remanescentes declarados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original